Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600727-47.2020.6.16.0100
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
06/10/2021
Número: 0600727-47.2020.6.16.0100

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 25/06/2021
Processo referência: 0600727-47.2020.6.16.0100
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600727-
47.2020.6.16.0100 que desaprovou as contas prestadas pelo Partido Democrático Trabalhista, do
município de Paraíso do Norte, referente às eleições municipais de 2020, com fundamento no artigo
74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019; integrada pela sentença que, em sede de embargos
de declaração, conheceu e acolheu os embargos apresentados, mantendo a desaprovação das
contas apresentadas pelos fatos e fundamentos contidos na sentença, acrescendo aqui, a
suspensão dos repasses de verbas do Fundo Partidário, pelo prazo de seis (6) meses, fundado no
artigo 74, §§ 5º e 7º, da Resolução 23.607/2019, uma vez que as irregularidades identificadas nas
contas apresentadas, embora graves, foram apenas no seu aspecto formal. (Prestação de Contas
Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada pelo Partido Democrático
Trabalhista - PDT, Comissão Provisória Municipal de Paraíso do Norte/PR, desaprovadas diante da
intempestividade na apresentação das contas parciais e da falta dos extratos bancários, da conta
"doações para campanha", conforme determina o artigo 8º da Resolução 23.607/2019. Constatou-se
que o partido político não realizou a abertura desta conta bancária). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRATICO
TRABALHISTA-PDT (RECORRENTE)
ROBSON FERREIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
ALISSON SILVA ROSA (ADVOGADO)
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 100ª ZONA ELEITORAL DE PARAÍSO DO NORTE
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42718
629
06/10/2021 17:30 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.748

RECURSO ELEITORAL 0600727-47.2020.6.16.0100 – Paraíso do Norte – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA-PDT
ADVOGADO: ROBSON FERREIRA DA ROCHA - OAB/PR34206
ADVOGADO: ALISSON SILVA ROSA - OAB/PR30184
ADVOGADO: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - OAB/PR40455
RECORRIDO: JUÍZO DA 100ª ZONA ELEITORAL DE PARAÍSO DO NORTE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO
POLÍTICO. DIRETÓRIO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. OMISSÃO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. DESAPROVAÇÃO.
SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DE COTAS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. SANÇÃO APLICADA. EXCESSO. REDUÇÃO.
PARCIAL PROVIMENTO.

1. De acordo com a jurisprudência pacífica do Tribunal Superior
Eleitoral, “a não abertura de conta de campanha acarreta,
inevitavelmente, a desaprovação das contas, mesmo que não
tenha ocorrido qualquer movimentação financeira, por
comprometer a confiabilidade das contas”. (TSE - RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL nº 6005, Acórdão, Relator(a) Min.
Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça
eletrônica, Tomo 66, Data 14/04/2021).

2. Nos termos do § 6º do art. 47 da Res.-TSE nº 23.607/2019 “
A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial
ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser apurada na
oportunidade de julgamento da prestação de contas final”.

Num. 42718629 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/10/2021 17:30:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100617305294000000041694803
Número do documento: 21100617305294000000041694803

3. É excessivo o prazo estabelecido na sentença para a
suspensão de repasse de recursos à agremiação partidária,
uma vez que desproporcional com a gravidade das
irregularidades que levaram à desaprovação das contas.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 05/10/2021

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2020, apresentado pelo DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
– PDT, em face da sentença proferida pelo Juízo da 100ª Zona Eleitoral de Paraíso do Norte/PR
(ID 37774366, integrada pela decisão que analisou embargos de declaração no ID 37774366),
pela qual as contas foram desaprovadas, nos termos do art. 74, III da Resolução TSE nº
23.607/19, determinando-se a suspensão do direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário, pelo período de 6 (seis) meses (art. 74, §§ 5º e 7º da Res. TSE 23.607), porque não
houve abertura de conta bancária específica e, de consequência, também não houve
apresentação dos respectivos extratos bancários, além de não ter ocorrido a apresentação de
contas parcial de campanha.

Em suas razões recursais (ID 37774666), sustenta o recorrente, em síntese, que: a)
não houve prejuízo na verificação das contas da agremiação; b) a não apresentação de contas
parcial, nos termos da legislação, não é causa para desaprovação, até porque não teve qualquer
movimentação, não se tratando de ato de má-fé, mas de mera irregularidade; c) por já ter
confirmação dos órgãos Estadual e Nacional do Partido de que não receberia nenhum repasse
de recursos do Fundo Partidário ou do FEFC e não ter perspectiva nenhuma de recebimento de
doação local, não abriu as contas; d) não teve qualquer movimentação financeira; e) a imposição
da sanção de suspensão do recebimento de cotas do fundo partidário pelo período de 06 meses
não observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo em vista a situação
peculiar do caso em análise, porquanto não houve movimentação financeira no período das
eleições 2020, sendo razoável a suspensão do repasse pelo período de apenas 01 mês.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento, a
fim de aprovar as contas. Sucessivamente, se mantida a desaprovação, requer seja a penalidade
reduzida para 01 mês de suspensão de repasse dos valores do fundo partidário.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento,
com a manutenção da sentença que desaprovou as contas do recorrente, por entender que a
ausência de abertura de conta bancária de campanha e da apresentação dos respectivos
Num. 42718629 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/10/2021 17:30:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100617305294000000041694803
Número do documento: 21100617305294000000041694803

extratos bancários compromete a confiabilidade das contas e impõe a desaprovação (ID
39249766).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso.

No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela DIRETÓRIO MUNICIPAL
DO PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT em face da sentença que, nos termos do
art. 74, III da Resolução TSE nº 23.607/19, julgou suas contas desaprovadas, determinando, em
consequência, a suspensão do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, pelo período
de 06 (seis) meses (art. 74, §§ 5º da Res. TSE 23.607). A desaprovação está fundada na
ausência de abertura de conta bancária específica, o que acarretou a não apresentação dos
respectivos extratos bancários, além da ausência da prestação de contas parcial

Por força do art. 22 da Lei nº 9.504/97, a abertura de conta bancária é providência
obrigatória:

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária
específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha.

Na mesma linha estabelece o art. 8º, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta
bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição
financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à
obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

(...)

§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e
pelos candidatos, observado o disposto no §4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução,
mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros.
(destaquei)

Por sua vez, o § 1º do art. 12 dessa mesma Resolução estabelece que “A obrigação
prevista no inciso I abrange a abertura de contas específicas para a movimentação de recursos
do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) de que trata o
art. 9º, bem como as contas dos partidos políticos denominadas ‘Doações para
Campanha’” (destaquei).

Sustenta o recorrente, todavia, que como não teve nenhuma movimentação
financeira não houve prejuízo à análise das contas.

Não obstante esse argumento, a irregularidade é grave, pois impossibilita a análise
da alegada ausência de movimentação financeira da campanha eleitoral.
Num. 42718629 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/10/2021 17:30:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100617305294000000041694803
Número do documento: 21100617305294000000041694803

Não por outra razão a jurisprudência é pacífica nesse sentido: a não abertura de
conta de campanha acarreta, inevitavelmente, a desaprovação das contas, mesmo que não
tenha ocorrido qualquer movimentação financeira, por comprometer a confiabilidade das contas.
Confira-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO
MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. DESAPROVAÇÃO.
SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DE COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
DESPROVIMENTO.SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal de origem, por unanimidade, manteve a sentença de desaprovação das contas
de campanha do partido recorrente, relativas ao pleito de 2018, com suspensão do
recebimento das cotas do Fundo Partidário por seis meses.

2. Por meio da decisão agravada, dei provimento ao agravo e, de imediato, parcial
provimento ao recurso especial, apenas para reduzir a sanção de suspensão de repasse das
cotas do Fundo Partidário de seis meses para um mês.

3. No agravo regimental, a agremiação postula a aprovação com ressalvas de suas contas de
campanha, sob o argumento de que a ausência de abertura da conta bancária não
comprometeu a regularidade das contas, pois não houve movimentação financeira na
campanha eleitoral.

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

4. De acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior Eleitoral, a não
abertura de conta de campanha acarreta, inevitavelmente, a desaprovação das contas,
mesmo que não tenha ocorrido qualquer movimentação financeira, por comprometer a
confiabilidade das contas. Precedentes.

5. Para modificar a conclusão do Tribunal de origem, de que "o vício mostrou–se
extremamente grave por obstar a fiscalização das contas, além de revelar não ser confiável
as informações consignadas na escrituração contábil" (ID 85399638, p. 3), seria necessário
reexaminar o conteúdo fático e probatório dos autos. Incidência do verbete sumular 24 do
TSE. CONCLUSÃOAgravo regimental a que se nega provimento.

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 6005, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 66, Data 14/04/2021)

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO. INTEMPESTIVIDADE NO
ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DE DOAÇÃO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO DE REGISTRO DE DOAÇÃO EFETUADA
A OUTROS PRESTADORES DE CONTAS. SOBRAS DE RECURSOS DO FEFC. NÃO
COMPROVAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC. TRANSFERÊNCIA AO TESOURO
NACIONAL. OBRIGATORIEDADE DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA.
CONTAS DESAPROVADAS.

(...) 5. A abertura de conta bancária para a movimentação de "outros recursos"
reveste-se de caráter obrigatório, mesmo que não haja arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros dessa natureza. Inteligência do art. 22 da Lei nº
9.504/97 e do art. 10, § 3º, da Resolução TSE nº 23.553/2017. (...) 7. Julgou-se
Num. 42718629 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/10/2021 17:30:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100617305294000000041694803
Número do documento: 21100617305294000000041694803

desaprovadas as contas.

(TRE/DF - PRESTAÇÃO DE CONTAS n 060225985, ACÓRDÃO n 8622 de 27/01/2021,
Relator JOSÉ JACINTO COSTA CARVALHO, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico
do TRE-DF, Tomo 23, Data 08/02/2021, Página 02)

Logo, mostra-se irrelevante o argumento de que não houve recebimento de nenhum
recurso eleitoral, já que não se está diante de mera irregularidade formal.

Quanto à ausência de prestação de contas parcial, embora o recorrente sustente
tratar-se de mera irregularidade sem o condão de gerar a desaprovação das contas é de se
destacar que o § 6º do art. 47 da Res.TSE nº 23.607/2019 estabelece que “A não apresentação
tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à
efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela
Justiça Eleitoral, a ser apurada na oportunidade de julgamento da prestação de contas final”.

No caso, a agremiação recorrente assim justificou:

- como não movimentou nenhum recurso, acabou deixando de apresentar contas parciais no
prazo correto, mas seu dolo ou má-fé eis que por não ter nenhum recurso informado,
acreditou estar desobrigado do prazo.

Porém a justificativa não pode ser acolhida, vez que, nos termos do § 8º do art. 45
da citada Resolução, “A ausência de movimentação de recursos de campanha, financeiros
ou estimáveis em dinheiro, não isenta o partido político e o candidato o dever de prestar
contas na forma estabelecida nesta Resolução”.

É certo que, para as eleições de 2018, o Tribunal Superior Eleitoral manteve o
entendimento no sentido de que “[...] o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais)
ou sua entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas [...]" (TSE -
AgR–REspe nº 0601776–81/SC, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, julgado em
12.12.2019, DJe de 19.2.2020).

Não obstante, não há como negar que a ausência da prestação parcial aliada à
ausência de abertura de conta bancária contribui para a falta de confiabilidade das informações
da prestação de contas final.

Ademais, a ausência da prestação de contas parcial inviabiliza até mesmo a
fiscalização concomitante à campanha, não só pelos concorrentes e pela Justiça Eleitoral,
contribuindo para a prevenção dos abusos, mas também pelos eleitores, sendo mais um
elemento para auxiliar na formação da convicção quanto ao voto.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
Num. 42718629 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/10/2021 17:30:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100617305294000000041694803
Número do documento: 21100617305294000000041694803

PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. OMISSÃO NAS CONTAS PARCIAIS. SANEAMENTO NA
PRESTAÇÃO FINAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À CONFIABILIDADE. ALTERAÇÃO NA
JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS PROSPECTIVOS A PARTIR DAS ELEIÇÕES 2020.
SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS
AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24 DO TSE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. SÚMULA Nº 30 DO TSE.
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Nos termos da iterativa jurisprudência deste Tribunal Superior, as omissões de despesas
nas prestações de contas parciais não necessariamente conduzirão à desaprovação das
contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final
das contas.

2. A modificação da conclusão firmada na Corte de origem, soberana na análise do acervo
probatório, no sentido de que as falhas detectadas nas prestações de contas parciais,
saneadas na prestação de contas final, não comprometeram a confiabilidade das contas,
encontra óbice na Súmula nº 24/TSE.

3. Quando do julgamento do AgR–AI nº 0601333–33/SC, esta Corte Superior assentou
que as omissões de informações em prestações de contas parciais e relatórios
financeiros (art. 28, § 4º, incisos I e II, da Lei nº 9.504/97), em razão do prejuízo ao dever
de transparência devido aos eleitores e, diante do prejuízo irreparável à formação de
sua vontade eleitoral, acarretam irregularidade revestida de gravidade suficiente para
autorizar a desaprovação das contas de campanha, desde que não seja apresentada
justificativa razoável para a omissão. Na oportunidade, firmou–se que a novel
compreensão aplica–se às eleições de 2020, observando–se a cautela que exige a
segurança jurídica.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060146979, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 124, Data 24/06/2020 – não destacado
no original).

Por fim, no que tange à sanção aplicada pela sentença, o recurso comporta sorte
diversa, uma vez que desproporcional com as irregularidades que levaram à desaprovação das
contas, sobretudo porque, a despeito da ausência de abertura de conta, não houve recebimento
de recursos do FEFC e, ao que tudo indica, a entidade partidária, realmente, não realizou
nenhuma movimentação financeira.

Por isso, até para que não haja prejuízo à própria manutenção do partido, o prazo
de 01 (um) mês de suspensão de repasse do fundo partidário é mais adequado à realidade do
caso concreto, tal como, aliás, já decidiu essa Corte em caso semelhante (RE 0600698-84).

Por esses fundamentos, é de ser dado parcial provimento ao recurso, unicamente
para reduzir o prazo de suspensão de repasse do fundo partidário ao recorrente para 01 (um)
mês, mantida, contudo, a desaprovação das contas.

DISPOSITIVO
Num. 42718629 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/10/2021 17:30:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100617305294000000041694803
Número do documento: 21100617305294000000041694803

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao
recurso, apenas para reduzir o prazo de suspensão do recebimento da quota do Fundo
Partidário para o período de 01 (um) mês, de modo que fica mantida a reprovação das contas.

Des. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600727-47.2020.6.16.0100 - Paraíso do Norte - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA-PDT - Advogados do(a) RECORRENTE: ROBSON
FERREIRA DA ROCHA - PR34206, ALISSON SILVA ROSA - PR30184, MAURICIO ORLANDINI
BRUNETTA GIACOMELLI - PR40455 - RECORRIDO: JUÍZO DA 100ª ZONA ELEITORAL DE
PARAÍSO DO NORTE PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 05.10.2021.

Num. 42718629 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/10/2021 17:30:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100617305294000000041694803
Número do documento: 21100617305294000000041694803